Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738833-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILLA FRANCO COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ludmilla Franco Coutinho (Id. 64053417) contra a r. decisão Id. 208162050, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0722149-47.2018.8.07.0001, movida pelo Banco do Brasil S.A, acolheu parte da impugnação à penhora do numerário depositado na conta corrente da Agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancária, no valor atualizado de R$ 116.779,05. A executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 42.105,65), aduzindo que infensos à penhora, porquanto provêm de sua remuneração (como arquiteta). Invocou o inciso IV do artigo 833 do CPC. O exequente, por sua vez, apresentou resposta em ID 205064512, requerendo a manutenção da penhora. Sucintamente relatados, decido. Mediante o sistema SISBAJUD foram bloqueados R$ 42.105,65 (ID 203620026) dos ativos financeiros da executada, que ela aduz serem provenientes de sua remuneração. A executada explica que "a principal conta-corrente da executada é a do Banco NUBANK, a qual é creditada o valor da sua remuneração mensal no importe de R$ 9.000,00, referente a sua participação como associada na empresa ARCHITECTS OFFICE SP ARQUITETURA LTDA, conforme os 6 (seis) últimos extratos e contrato social, o que demonstra nítida remuneração destinada ao próprio sustento e da sua família". Os extratos bancários que juntou, em cotejo com a declaração de imposto de renda (IDs 203676931 e 204733432), indicam que na conta para em que foi transferida a remuneração da devedora sobreveio o bloqueio judicial. Aliás, nessa conta bancárias os créditos vertidos, basicamente, provieram de Ângela Castilho Arquitetura e Architects Office SP Arquitetura. Aliás, as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do art. 833, X, do CPC. E o entendimento consolidado pelo STJ é de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por isso, até mesmo movimentação intensa da caderneta de poupança ou alegação de sobras salariais cedem, perante o entendimento há muito petrificado pelo STJ. Entretanto, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Na hipótese, tenho que a constrição de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado não imporá privação da subsistência da executada, motivo por há de ser mantido o bloqueio neste percentual, a ser convertido em penhora, par parcial satisfação da obrigação. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação para desbloquear 80% (oitenta por cento) do valor constrito, que equivalem a R$ 33.684,52. O valor remanescente (R$ 8.721,13) fica convertido em penhora e deverá ser destinado ao credor. Assim, preclusa esta decisão, liberem-se as cifras às partes, nos termos delineados. Por fim, volvam os autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, § 2o, do CPC, com a ressalva de que o novo termo inicial para contagem da prescrição intercorrente (em relação ao qual não haverá mais suspensão ou interrupção: § 4o do art. 921 do CPC), será o dia 16/04/2024 (ID 193453081), data da apresentação do pedido que foi frutífero, quanto à localização parcial de bens do devedor (STJ, REsp 1.340.553/RS). Publique-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que se trata de hipótese de impenhorabilidade dos vencimentos destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade abarca não só os depósitos de caderneta de poupança, mas também os valores mantidos em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimentos. Requer a atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a transferência dos valores ao Exequente tornaria irreversível o provimento. Preparo recolhido – Id. 64055016. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto é desnecessário conceder efeito suspensivo, pois a decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão, de modo que o valor bloqueado/penhorado não será levantado pelo Agravado antes do julgamento deste recurso. Assim, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora